Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715249-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. M. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA DOS SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, conforme informa o ofício encaminhado pelo Juízo de Origem (ID 47788385), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe, bem como o agravo interno. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço de ambos os recursos. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador